Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado, visto que a operação financeira foi realizada com a apresentação do cartão e aposição de senha. Requer que sejam atribuídos efeitos infringentes para reconhecer a responsabilidade do consumidor ou de terceiro pelo evento danoso.
2. Contrarrazões não apresentadas (ID 62007026). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Segundo o acórdão, a instituição financeira não apresentou qualquer indicativo de que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, assim como não demonstrou que a tecnologia adotada nos cartões de crédito é segura para a utilização por meio de aproximação (contactless).
5. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.